Tribunal: TJDFT
Processo: 0748470-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748470-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: RAQUEL BATISTA COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Segundo informação constante da aba “Expedientes” do PJe do processo de origem, o prazo para recorrer da decisão agravada terminava em 06/11/2024, mas a agravante interpôs o agravo de instrumento somente em 12/11/2024 (ID 66161860). Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da tempestividade do agravo (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator